Tribunal: TJSP
Processo: 1057264-66.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ICMS. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Certificado de entidade beneficente de assistência social. – 1. Imunidade. A impetrante cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição

Ementa:
ICMS. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Certificado de entidade beneficente de assistência social. – 1. Imunidade. A impetrante cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal abrange o patrimônio da entidade, vigendo a presunção de que esse é destinado ao cumprimento das finalidades da própria entidade. – 2. Imunidade. Finalidades essenciais. Tem-se por 'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou estatuto social. Imunidade reconhecida. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1057264-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE
SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1057264-66.2018.8.26.0053
6
Voto no AC-23.272/20
Apelação no 1057264-66.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo ex officio
Apdo: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanes
Origem: 7a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1057264-66.2018
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira

ICMS. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade. CF,
art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Certificado de entidade
beneficente de assistência social. 1. Imunidade. A impetrante
cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e
comprovou possuir certificado de entidade beneficente de
assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade
prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal. A
imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal
abrange o patrimônio da entidade, vigendo a presunção de que
esse é destinado ao cumprimento das finalidades da própria
entidade. 2. Imunidade. Finalidades essenciais. Tem-se por
'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou estatuto
social. Imunidade reconhecida.
Segurança concedida.
Recurso oficial desprovido.
1.
A sentença de fls. 287/293 concedeu a segurança
para tornar definitiva a liminar deferida a fls. 252 e declarar a inexistência da
relação jurídico-tributária referente à incidência do ICMS na importação das
mercadorias perante a empresa Westcon, indicados na Proforma Invoice no
520796/1, nos termos do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal,
autorizando o desembaraço independentemente do pagamento do imposto.
Deixou de condenar o vencido em honorários, nos termos do art. 25 da LF no
12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1057264-66.2018.8.26.0053
6
Não houve a interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário.
É o relatório.
2.
A SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS é entidade beneficente de assistência social sem
fins lucrativos (fls. 29/50), declarada de utilidade pública nas esferas federal
(fls. 82), estadual (fls. 85) e municipal (fls. 88); possui Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS vigente até 31-12-2017, mas com
pedido de renovação tempestivamente formulado (fls. 78/80). Importou
equipamento hospitalar indicados na proforma no 520796/1 (fls. 90),
destinado ao desempenho de suas atividades. Prevendo a tributação da
operação, especificamente a cobrança do ICMS, impetrou mandado de
segurança para que não lhe fosse exigido o ICMS relativo à importação do
referido equipamento hospitalar.
3.
Imunidade.
A
autora,
entidade
declarada
de
utilidade pública, pretende o afastamento da incidência do ICMS sobre o bem
por ela importado de uso exclusivo hospitalar, em razão da imunidade
tributária que as instituições beneficentes sem fins lucrativos fazem jus
(Constituição Federal, art. 150, VI, 'c'). A autora preenche os requisitos
exigidos pelo art. 14 do CTN, consoante se extrai do seu estatuto social, e
possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
expedido pela Secretaria de Atenção à Saúde com validade até 31-12-2017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1057264-66.2018.8.26.0053
6
visto que o pedido de renovação é datado de 21-12-2017, conforme SIPAR no
2500 493039/2017-46, ainda pendente de análise, o CEBAS obtido pela
impetrante permanece válido, nos termos do art. 24, § 2o da LF no 12.101/09
(fls. 78/80). A impetrante enquadra-se como “instituição de assistência
social”, de modo que faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da
Constituição Federal.
O resto é questão de fiscalização: o descumprimento
das normas poderá implicar suspensão ou revogação da imunidade, aplicação
de penalidades, etc. A demonstração feita, especialmente porque decorrente de
lei, é suficiente para os fins deste processo.
4.
Admitida a pertinência subjetiva do pedido, não se
pode negar o direito à imunidade. O equipamento importado se enquadra nas
finalidades essenciais da impetrante e atende o disposto no art. 150, § 4o da
Constituição Federal. Ensina ROQUE ANTONIO CARRAZA (“Curso de Direito
Constitucional Tributário”, 19a Ed., Malheiros, São Paulo, 2003, pág. 669):
“Evidentemente, para fins de imunidade, os serviços prestados por estas
instituições devem estar relacionados, de modo direto, com seus objetivos
institucionais, apontados nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. É,
diga-se de passagem, o que estipula o já mencionado § 4o do art. 150 da
Constituição Federal”.
A imunidade há de ser vista com largueza, como
explicitado no caso Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados v.
Município de São Paulo, RE no 221.3958-SP, STF, 2a Turma, 8-2-2000, Rel.
Marco Aurélio, em que a imunidade ao IPTU foi estendida a imóveis cedidos
para moradia de seus diretores. Assim, apesar de minha reserva quanto ao
fundamento da isenção (pois o ICMS compõe o preço do bem, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1057264-66.2018.8.26.0053
6
legislação interna, ainda que o preço seja pago ao vendedor e o imposto ao
Estado em momentos diferentes, como é natural nas importações), a
jurisprudência é pacífica e não comporta dissensão.
5.
No caso, além dos documentos juntos aos presentes
autos, deve-se ressaltar que a impetrante já teve reiteradamente reconhecido
por este tribunal, inclusive por esta 10a Câmara de Direito Público, a
qualificação como entidade de assistência social sem fins lucrativos com o fito
de atender ao art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade tributária em casos
análogos a este. Cito precedentes:
REEXAME
NECESSÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
Entidade
beneficente, sem fins lucrativos, com atuação na área da saúde, ensino e
pesquisa. Importação de mercadorias para suas atividades essenciais
(equipamentos médicos). Desembaraço aduaneiro, sem o recolhimento do
ICMS. Possibilidade. Preenchidos os requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Imunidade prevista no art. 150, VI, alínea 'c' da Constituição Federal.
Precedentes. Reexame necessário desprovido (Juízo Ex Officio v. Sociedade
Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, AC no 1059529-75.2017, 12a
Câmara de Direito Público, 6-11-2018, Rel. Osvaldo de Oliveira, negaram
provimento ao recurso, v.u.).
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança.
Pretensão de isenção de ICMS sobre importação de mercadorias de uso
hospitalar. Alegação de ser entidade assistencial sem fins lucrativos operando
na prestação de serviços de saúde. Sentença que concedeu a segurança
reconhecendo a imunidade tributária do impetrante, que será mantida.
Recursos improvidos (Estado de São Paulo v. Sociedade Beneficente de
Senhoras - Hospital Sírio Libanês, AC no 1058092-96.2017, 7a Câmara de
Direito Público, 5-11-2018, Rel. Eduardo Gouvêa, negaram provimento ao
recurso, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1057264-66.2018.8.26.0053
6
ICMS. Importação de bens do exterior para desenvolvimento das atividades da
impetrante. Ente de assistência social. Inexigibilidade do tributo, a termo do
artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos requisitos
legais. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Recurso e
reexame necessário desprovidos (Estado de São Paulo v. Sociedade Beneficente
de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, AC no 1030969-89.2018, 13a Câmara de
Direito Público; 17-10-2018, Rel. Borelli Thomaz, negaram provimento ao
recurso, v.u.).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Sociedade Beneficente de
Senhoras Hospital Sírio Libanês. Associação Civil Beneficente. Aquisição de
bens importados. Reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, inciso
VI, alínea "c" da CF. Admissibilidade. Cumprimento dos requisitos do art. 14 do
CTN. Aquisição de itens cirúrgicos. Destinação do equipamento hospitalar aos
fins essenciais da entidade. Suficiência da prova. Presença de direito líquido e
certo. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso desprovido (Estado de
São Paulo v. Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, AC no
1006341-36.2018, 10a Câmara de Direito Público, 30-7-2018, Rel. Marcelo
Semer, negaram provimento ao recurso, v.u.).
As razões do Estado são insuficientes para infirmar
a sentença ou desconstituir a qualidade de entidade de assistência social da
impetrante. Era mesmo o caso de concessão da segurança.
O
voto
é
pelo
desprovimento
do
reexame
necessário. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator